Tribunal: TJSP
Processo: 2180442-53.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do Consórcio. Alegação de omissão. Vícios inexistentes. Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC. Recurso com elementos meramente impugnativos. Caráter infringente evidenciado. Rediscussão. Pretensão de reexame. Não cabimento. Embargos rejeitados.